Tribunal: TJDFT
Processo: 0700038-13.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). BASE DE CÁLCULO: VALOR VENAL (VALOR EFETIVO DA VENDA OU DE MERCADO). APURAÇÃO POR ARBITRAMENTO SEM PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPOSITIVA A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pela contribuinte, em que pretende a restituição do valor “pago a maior”, relativa ao ITBI. Recurso do Distrito Federal contra sentença de procedência do pedido. Alegações recursais centradas nos seguintes aspectos: (a) a base de cálculo utilizada para apuração do tributo teria sido o valor venal do imóvel no momento da transmissão do bem, circunstância que não guardaria correspondência ao valor do negócio jurídico de compra e venda; (b) “a avaliação do imóvel feita pelos Agentes do Fisco distrital, por ser ato administrativo revestido de formalidades legais, se reveste de presunção de de legitimidade, de legalidade e de veracidade”; (c) “os valores venais dos imóveis no Distrito Federal estão bem abaixo dos seus valores de mercado e disponível para conhecimento do contribuinte”.
II. O ITBI tem como fato gerador a transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, (a) da propriedade ou do domínio útil e bens imóveis por natureza ou por acessão física; (b) de direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais de garantia (CF, art. 156, II c/c Código Tributário, art. 35, I e II), cuja base de cálculo é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos (Código Tributário, art. 38)
III. Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a base de cálculo do ITBI é o valor real da venda do imóvel ou de mercado. Em caso de divergência concernente ao valor declarado pelo contribuinte, por ser omisso ou não merecer fé, a autoridade lançadora (Fisco), mediante procedimento administrativo fiscal, arbitrará o valor do imposto por lançamento de ofício, nos termos do art. 148 do Código Tributário (AgRg no REsp 1550035/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 05.11.2015).
IV. No caso concreto, constata-se que o valor de compra e venda do imóvel foi de R$ 880.000,00, e o valor arbitrado pelo Fisco como base de cálculo foi de R$ 1.045.557,29 (guia – ID. 26047657), sem prévia instauração de procedimento administrativo fiscal como preconiza o art. 148 da legislação de regência.
V. Desse modo, à míngua de contundentes elementos probatórios, acerca de demonstração de instauração do processo regular e dos critérios utilizados para justificar o aumento do valor da base de cálculo, tem-se por impositiva a restituição do valor pago a maior pela contribuinte (R$ 4.066,72). Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 1a TR, acórdão 1325009, DJE: 08/04/2021; 2a TR, acórdão 1340131, DJE: 31/05/2021; 3a TR, acórdão 1334310, DJE: 10/05/2021.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais (isenção legal). Honorários (10% do valor da condenação) pelo recorrente.